Tribunal: STF
Processo: Rcl 47366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Tiago Almeida Tito, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal, de Execução Penal e Infância e Juventude de Nova Lima/MG, nos autos de n° 0046475-97.2020.8.13.0188, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Habeas Corpus n° 188.820 MC-Ref.
    Em síntese, narra o reclamante que está preso preventivamente e infectado pelo vírus da COVID-19. Afirma, ainda, possuir quadro de trombose que já o levou à hospitalização recentemente. Alega que, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se de forma favorável à concessão da prisão domiciliar, no entanto, o juízo reclamado teria ratificado a prisão preventiva, afrontando o que decidiu este Supremo Tribunal Federal no HC 188.820 MC-Ref/DF. Em consequência, requer a concessão da prisão domiciliar.
    É o relato do essencial, por ora.
    Prima facie, é precipitada a concessão do pedido liminar, ante ausência de probabilidade do direito alegado. O laudo positivo para COVID-19 é do dia 01/05/2021 e, por ocasião da propositura da presente reclamação já haviam transcorrido mais de quatorze (14) dias. Ademais, o teste RT-PCR para SARS-CoV-2 somente detecta o vírus quando feito dias após os primeiros sintomas. Logo, tudo indica que já quando do protocolo da presente data, o reclamante não mais poderia transmitir o vírus e provavelmente não está mais infectado, não sendo, portanto, a contaminação justificativa para a concessão da prisão domiciliar. 
    De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial, principalmente no que diz respeito às alegações do reclamante sobre a audiência de custódia.
    Por fim, verifica-se que a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Cumpridas as determinações supra, venham conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente